Tribunal: STF
Processo: Rcl 93813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Taubaté/SP, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011954-83.2023.5.15.0102, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega condenação automática que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta que a fundamentação do Órgão reclamado “revela clara aplicação da responsabilidade automática com base na presunção de culpa e no mero inadimplemento. De modo que, firmada ao arrepio dos Temas 246 e 1118 de repercussão geral dessa E. Corte Constitucional que contempla a exigência de demonstração da culpa subjetiva do ente público na decisão judicial”.

    4. Defende que a Justiça do Trabalho “a fim de manter as condenações subsidiárias dos entes públicos tem procurado reproduzir o texto da jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de respaldar as suas decisões. Contudo, a fundamentação é sempre genérica e não específica e, tampouco, atrelada ao caso concreto discutido nos autos”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, “confirmando-se a liminar concedida, a fim de cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    16. No processo de origem, nota-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Taubaté, ora reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 6-14; destaques acrescidos):

“RECURSO ORDINÁRIO: MUNICÍPIO (Município de Taubaté) 
DA NULIDADE DA R. SENTENÇA PELO JULGAMENTO EXTRA PETITA / DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO
Município de Taubaté, ora recorrente, pugna pela reforma da r. decisão de origem acerca do item em epígrafe.
A reclamante foi admitida em 02/05/2022 no serviço público municipal, na função de "Técnico de Enfermagem". Seu contrato de trabalho terminou em 11/04/2023. 
Assim julgou a r. sentença sobre a matéria em análise:
"5. Responsabilidade do Município de Taubaté. 
DISTINGUISH. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL NO CONTRATO DE GESTÃO que prevê garantia de direitos trabalhistas dos empregados pela prestadora de serviços de assistência de saúde. Responsabilidade extracontratual mediante conduta culposa gravíssima, deliberada e reiterada. COVENÇÃO 94 DA OIT TAMBÉM COMO DISTINGUISH. Exigência de garantia de verbas salariais pela Convenção 94 da OIT. 
É notório na localidade que a 1ª reclamada INCS foi contratada pelo Município de Taubaté para a prestação de serviços de assistência de saúde em contrato de gestão, sendo que em tal contrato a "gestão" submete a contratada à contratação de pessoal, revelando, na prática, típica intermediação de mão de obra apenas "fantasiada" de um invólucro jurídico meramente formal para tentar afirmar natureza diversa do que seus próprios termos entregam, visando, por tal estratégia, conquistar uma ausência de responsabilidade que não possui qualquer respaldo jurídico (e muito menos moral e ético), pois visa deliberadamente deixar à míngua trabalhadoras e trabalhadores que destinaram sua força de trabalho diretamente em prol da saúde dos munícipes de Taubaté como agentes do município, pois o próprio contrato previa que a identificação do pessoal fosse do Município que, destaca-se, também previa como pagamento para a empresa contratada o valor anual de mais de 26 milhões de reais (em valores de 2022). 
Efetuada tal introdução, o juízo aponta 3 fundamentos (que podem ser utilizados isoladamente uns dos outros) acerca da responsabilização direta do Município.
5.1. Distinguish. Previsão no contrato de gestão de responsabilidade por débitos trabalhistas da prestadora contratada. 
A responsabilidade do Município por débitos trabalhistas da prestadora está prevista no próprio contrato administrativo, inclusive em decorrência de processo judicial. 
O item 9 da cláusula segunda do contrato estipula o seguinte:
"9) Apresentar à CONTRATANTE até o 150 (décimo quinto) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, a Nota Fiscal/Fatura acompanhada de Relatórios Gerenciais e comprovantes, Documentos Fiscais e de Pagamento de Pessoal e Encargos Trabalhistas, na forma que lhe for indicada e assim sucessivamente, sob pena de retenção dos repasses, ficando a CONTRATANTE autorizada a realizar depósito dos vencimentos líquidos, direto aos colaboradores em caso de atraso de pagamentos ou de descumprimento de obrigações trabalhistas"
O item 17.5.2 estipula que:
"17.5.2 - Será objeto de regresso que efetivamente o terceiro vier a obter judicialmente, acrescido de todos os acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios"
Embora a previsão do contrato administrativo indique limitação da responsabilidade em 10% sobre o valor do contrato, tal limitação é afastada pelo item 17.6 nos casos ali indicados, o que inclui a "violação de leis aplicáveis", como notoriamente ocorre na hipótese em que verbas alimentares essenciais não foram pagas. 
Ou seja, há na citada cláusula, de forma expressa, a previsão específica de responsabilidade por débitos trabalhistas (tal como exige a Convenção 94 da OIT a ser oportunamente abordada). 
Assim, com a previsão contratual de responsabilidade do Município no próprio contrato de gestão, a discussão acerca da Lei de licitações acaba sendo inócua no caso concreto.
5.2 Responsabilidade em razão da ADC 19. Conduta culposa deliberada e gravíssima 
Ainda que a discussão seja inócua em razão da previsão de responsabilidade no contrato administrativo, mesmo levando-se em conta a discussão sobre a ADC 16, há responsabilidade solidária da INCS. 
A empresa sustenta que o art. 71 da Lei de Licitações "proíbe" a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento da prestadora de serviços. 
A conduta do Município em relação às empresas prestadoras de serviços contratada é abusiva, pois tenta se esconder em interpretação descontextualizada da ADC 16 para ocultar gravíssimas violações de diretos fundamentais das trabalhadoras e trabalhadores que prestam serviços, em nome do Município, à população.
Tal relação abusiva é notória na localidade e facilmente verificada pelas inúmeras ações trabalhistas que tramitaram, tramitam e continuam a ser distribuídas nas Varas do Trabalho de Taubaté, sempre com os mesmos problemas: ausência de pagamento de verbas rescisórias, ausência de FGTS e ausência de patrimônio. 
O problema não está na "ADC 16". O problema verdadeiro é o de seres humanos que dispensaram árduo trabalho e tempo de vida em prol do Município por meio de contratos já precarizados e que não receberam (e não recebem) direitos mínimos rescisórios quando do fim do contrato. 
E, ao recorrerem à Justiça, muitas vezes não conseguem a satisfação de valores alimentares por conta da estruturada atuação judicial que, mediante técnicas de direcionamento de teses, tenta esconder a gravíssima conduta deliberada e sistêmica da realidade na condução de contratos administrativos. 
No caso em concreto (que é só mais um em um universo gigantesco), o município não trouxe aos autos qualquer pagamento das verbas rescisórias pelo (falho) exercício da fiscalização, conforme exige a lei e o contrato de gestão.
Além disso, comprovadamente não exigiu garantias para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
As condutas deliberadamente culposas são inúmeras, lembrando-se que na própria ADC 16, o E. STF ressalvou a possibilidade de responsabilização na hipótese de omissão da fiscalização, pois em nenhum momento houve no referido julgado a exclusão da responsabilidade civil extracontratual, pois a relatada sequer exigiu documentos obrigatórios "fiscalização" previstos na lei de licitações. 
A omissão do Município, no caso dos autos, é gravíssima e patente. 
Portanto, a omissão gravíssima comprovada e deliberada revela conduta ilícita do ente estatal, razão pela qual, nos termos dos arts. 186, 927, 932, III e parágrafo único do art. 942, todos do Código Civil, há responsabilidade solidária.
Ressalte-se que a responsabilidade abrange toda a condenação. 
Convém ressaltar que NÃO se está aplicando ao caso a Súmula 331 do C. TST, porquanto o verbete, embora mencione impropriamente elementos de"culpa", refere-se à responsabilidade objetiva contratual (conforme entendido pelo E. STF na ADC 16), de tal sorte que, na hipótese de ato ilícito, como no caso, aplica-se a responsabilidade extracontratual prevista no Código Civil. 
Como já mencionado, a responsabilidade extracontratual não foi afastada na ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 (com Repercussão Geral), pois a defesa do ente público tenta claramente confundir o juízo ao misturar responsabilidade contratual decorrente do contrato administrativo (art. 71 da Lei 8.666/93) com a responsabilidade civil extracontratual prevista no Código Civil. 
Consigno, por fim, que eventual valor pago nestes autos pelo Município poderá ser objeto de ação de regresso no juízo competente, lembrando-se que o direito de regresso consta do próprio contrato.
(...)
5.4. Tema 1118 da repercussão geral do E. STF 
Portanto: 
- Reconheço que no caso dos autos há conduta omissiva dolosa grave do município comprovada nos autos nos exatos termos do verbete vinculante do julgamento do tema 1118 pelo E. STF; 
- Reconheço a existência de previsão expressa contratual de responsabilidade do Município no contrato de gestão, circunstância que faz distinção ao conteúdo do verbete vinculante do julgamento do tema 1118 pelo E. STF 
- Reconheço a existência de previsão em norma internacional de Direitos Humanos da garantia do salário em contratos com órgãos públicos, nos termos da Convenção 94 da OIT." (sentença, 49e5250, fls. 03/10).
A r. sentença achou por bem a condenação do Município, 2º reclamado à responsabilidade subsidiária. 
Corretamente rejeitada a alegação de ilegitimidade de parte, pois a recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da reclamatória. Nada a alterar. 
O Município recorrente era tomador dos serviços da 1ª reclamada, INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde. 
Trata-se de aplicação do denominado distinguishing, instrumento criado no common law, através do qual afasta-se a aplicação de precedente ou de súmula de jurisprudência, em um caso, por ausentes circunstâncias que envolvem os casos anteriores. 
Definidas, portanto, as razões de decidir de um precedente ou de súmula de jurisprudência, serão cotejadas com o caso em julgamento.
(...)
O C. STF em suas decisões admite a ocorrência da distinção entre decisões anteriores, ou precedentes, e casos em julgamento: vide processo no Ag Reg. em RE 702617/AM - Relator Ministro Luiz Fux - 1ª Turma - julgamento unânime - Data de 26/02/2013. 
O C.TST reconhece tal distinção no processo 205900-57.2007.5.09.0325, no qual discute-se a aplicação do precedente do C.STF, relativamente à matéria "horas de percurso e supressão por normas coletivas" - processo RE 895.759. 
Tal decisão, na ocasião, foi aplicada em julgamento deste E. 1ª Câmara de Relatoria da Exma. Desembargadora Tereza Asta Gemignani, que entendeu serem idênticos os casos, e com respeito ao processo 0012339-02.2014.5.15.0052.
(...)
Diante do exposto, correta a r. sentença, razão pela qual a adoto em sua íntegra diante do distinguishing aplicado ao caso "sub judice". 
Nada a reformar, portanto.”

    17. Compulsando os autos, verifica-se que na sentença assentou-se a ocorrência de culpa in vigilando pela ausência do cumprimento de cláusula contratual estabelecida pelo próprio Município. Ao fixar a comprovação da regularidade das prestações trabalhistas pela empresa, por meio de prova documental, como condição para a liberação mensal do pagamento, numa clara alusão à exceptio non adimpleti contractus, o Município se incumbiu do ônus fiscalizatório do adimplemento das verbas trabalhistas, do qual acabou por não se desincumbir.

    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, foi aplicada motivando-se na falha do Município em não obstar os repasses diante de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. Não há que se falar em culpa presumida.

    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que na decisão reclamada não se afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Taubaté/SP, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    20. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    21. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator